Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-96.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-96.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: ANA CELIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa: Direito Constitucional, Administrativo e Educacional. Recurso de apelação. Servidor público municipal. Professor da educação básica. Piso salarial nacional do magistério. Lei nº 11.738/2008. Incidência sobre o vencimento-base. Ônus da prova do pagamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por servidora ocupante do cargo efetivo de professora, condenando o ente público ao pagamento do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal, além do pagamento retroativo das diferenças devidas;

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração global; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas;

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional nº 53/2006, ao alterar o art. 206 da CF, e o art. 60 do ADCT, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública, cuja regulamentação foi dada pela Lei Federal nº 11.738/2008;

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando entendimento de que o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor;

5.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o piso nacional corresponde ao valor mínimo do vencimento inicial da carreira docente;

6
.
Compete ao servidor demonstrar o vínculo funcional, o que autoriza a presunção da prestação de serviços; ao ente público, por sua vez, incumbe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, notadamente o pagamento das verbas reclamadas (CPC, art. 373, II)
;

7
.
Não tendo o Município apresentado prova do adimplemento do piso, correta a sentença que reconheceu o direito da servidora às diferenças salariais e reflexos;

8. O desprovimento do recurso enseja a majoração da verba honorária em favor da parte autora;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000312-96.2019.8.05.0246, em que é apelante
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e apelada
ANA CELIA DE ARAUJO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.